Tribunal: TJSP
Processo: 2261673-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primária, sem apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Medida cautelar alternativa. Proibição de ausentar-se

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primária, sem apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Medida cautelar alternativa. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261673-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente JESSICA DA
SILVA e Impetrante JADER GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a medida
liminar deferida e, no mérito, concederam a ordem para o fim de assegurar a
liberdade provisória da paciente mediante o cumprimento da medida cautelar fixada,
sob pena de revogação do benefício.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40503
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2261673-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Jader Gaudêncio da Silva Filho
Paciente: Jessica da Silva
Corréu: Julio Cesar Costa da Silva
Comarca: Marília
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
Argumentos
atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são
incompatíveis com a via estreita do writ. Liberdade provisória
Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Paciente primária, sem apontamentos criminais anteriores.
Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Medida cautelar
alternativa. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização
judicial RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA
A ORDEM.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
JESSICA DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a prisão em
flagrante da paciente em prisão preventiva. Aduz, ainda, questões de mérito
(fls. 01/17).
O pedido liminar foi deferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 152/153).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
concessão da ordem, ratificando-se a medida liminar deferida (fls. 159/162).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e está sendo investigada em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas.
Postula a revogação da prisão preventiva, a sua substituição
por medidas alternativas ao cárcere, nos termos do art. 319 do Código de
Processo Penal ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
A ordem deve ser concedida.
Primeiramente, os argumentos atinentes à culpabilidade
configuram matéria de mérito e o remédio heroico não é o instrumento
adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM.
Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Por outro lado, a paciente é primária, sem quaisquer
apontamentos criminais anteriores (fls. 90), responde a processo por crime
cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas) e foi
surpreendida na posse de quantidade relativamente pequena de drogas (1
grama de cocaína e 6,23 gramas de maconha) e de 13 comprimidos de
medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária (Pramil) fls.
45/46 e 52/54
, demonstrando, portanto, ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, notadamente por não se vislumbrar, na
espécie, risco à ordem pública.
Além disso, se condenada, provavelmente não descontará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
pena em regime mais gravoso e, talvez, ainda obterá algum benefício na
esfera penal, reforçando a desnecessidade da custódia cautelar.
Por fim, em razão da atual pandemia pelo COVID-19, deixo
de estabelecer a medida de comparecimento mensal em juízo para justificação
das atividades da paciente, mas entendo necessária a fixação da medida
cautelar alternativa consistente na proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial, nos termos do artigo 319, inciso IV do CPP.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar deferida e,
no mérito, concedo a ordem para o fim de assegurar a liberdade provisória da
paciente mediante o cumprimento da medida cautelar fixada, sob pena de
revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora